Tribunal: TJDFT
Processo: 0720414-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. PROCEDIMENTO ORIENTADO PELO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA DO BANCO NÃO CONFIGURADO. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o segundo réu (BPAY Soluções de Pagamentos) a ressarcir ao autor o valor de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais), a título de repetição de indébito.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência dos débitos no valor de R$ 1.760,00 e a condenação dos réus a lhe restituírem, em dobro, o valor de R$ 3.520,00 e a lhe pagarem a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 02/09/2024, recebeu mensagem supostamente do primeiro réu informando que sua conta estaria prestes a ser bloqueada e solicitando a adoção de medidas de segurança. Afirmou que foram enviados três links para bloqueio dos cartões, redução do limite do PIX e outras alterações. Argumentou que, confiando que se tratava de preposto do primeiro réu, seguiu os procedimentos indicados, contudo foram realizadas transações indevidas, sendo dois pix no valor total de R$ 860,00 e um empréstimo na quantia de R$ 900,00. Pontuou que as quantias foram retiradas em benefício do segundo réu, bem como que acreditou que o pix no valor de R$ 240,00 seria um teste. Discorreu que, em 04/09/2024, o primeiro réu lhe comunicou que não realiza esse tipo de abordagem e que o autor havia sido vítima de golpe. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de responsabilidade da Nu Pagamentos S.A pelos danos materiais e de dano moral passível de indenização. A responsabilidade da segunda ré não é objeto do recurso. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que o primeiro réu (Nu Pagamentos) falhou no cumprimento de suas obrigações legais e contratuais ao permitir que fraudadores utilizassem sua identidade e possuíssem informações confidenciais. Argumentou que houve falha nos sistemas de segurança do banco recorrido, que não adotou qualquer ação preventiva ou de contenção do golpe. Defendeu que suportou danos financeiros e emocionais. Requer o reconhecimento da responsabilidade do banco recorrido e sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros isoladamente não afasta a responsabilização por danos causados, o que ocorre com a quebra do nexo causal.
7. Conforme se verifica dos documentos acostados na inicial (ID 69975177, p. 1-3), o autor recebeu ligação de linhas móveis com finais 1633 e 7601, as quais são completamente diferentes da linha oficial do recorrente (4020-0185). Dessa forma, o recorrente, claramente, tinha como identificar que a linha utilizada pelos fraudadores não era a do banco recorrido, além de poder consultar o extrato de sua conta para verificação das supostas transações indevidas, antes de acessar os links enviados. No caso, não se mostra razoável que seja necessário o envio de quantia via pix para aferição de procedimento de segurança do banco recorrido, conforme alegado pelo autor. Embora tenha o recorrente caído em golpe perpetrado por terceiro, o êxito da fraude não ocorreu em virtude de falha na segurança dos sistemas do banco recorrido. Logo, não restou caracterizada conduta ilícita do banco recorrido ou falha no dever de segurança, sobretudo na medida em que não há prova capaz de atestar que os supostos fraudadores se utilizaram de quaisquer informações ou canais de atendimento do banco recorrido para prática do suposto ilícito.
8. Na hipótese em exame, o autor agiu sem cautela e concorreu para ocorrência do dano, na medida em optou por acessar links maliciosos e permitir que terceiros acessassem seus dados bancários. Não cabe ao banco recorrido responder pela atitude temerária do autor de não se certificar acerca da procedência do contato telefônico utilizado. Inaplicável a Súmula 479 do STJ ao caso, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização das transações contestadas pelo autor não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas do recorrido.
9. Assim, considerando que não restou comprovado qualquer conduta da Nu Pagamentos que tenha dado causa aos danos alegados ou defeito na sua prestação de serviço, não cabe ao banco recorrido a reparação dos alegados danos materiais e morais.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.